Tribunal: STF
Processo: ACO 444
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: Direito administrativo. Ação Cível Originária. retificação de demarcação de limite interestadual marítimo. Royalties de petróleo extraído do mar. Critérios para definição dos Estados confrontantes. Embargos de Declaração. Rediscussão de Mérito.



    1.  Ação cível originária em que se postulou a retificação das linhas de projeção marítima das divisas estaduais para fins de pagamento de royalties de petróleo devidos aos Estados-produtores, nos termos da Lei nº 7.525/1986 e do Decreto nº 93.189/1986.



    2.  No acórdão embargado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Estado de Santa Catarina para determinar (i) a retificação das linhas de projeção marítima das divisas interestaduais, com o objetivo de rever o pagamento de royalties de petróleo, (ii) a adoção do critério de linhas de bases retas – e não o da linha da baixa-mar do litoral e (iii) a utilização dos “pontos apropriados” estabelecidos pelo IBGE, mediante projeção marítima das ortogonais a ser feito conforme o traçado natural, afastada a adoção de critério que, sem base legal, estendeu-as até a linha da plataforma continental, a 200 milhas da costa (art. 9º, I, da Lei nº 7.525/1986 e arts. 1º e 3º do Decreto nº 93.189/1986).



    3.  Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade (art. 535 do CPC/1973 e art. 1.022 do CPC/2015). As alegações de omissão, contradição ou obscuridade constituem mera tentativa de rediscussão de pontos devidamente apreciados pelo Plenário, ao julgar o mérito da ação cível originária.



    4.  Embargos de Declaração rejeitados.